Tribunal: TJMT
Processo: 1009987-26.2022.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009987-26.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILDERSON RENATO MACEDO DALOCO - CPF: 023.329.511-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERGIO RIBEIRO DE PROENCA - CPF: 523.749.632-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI FERREIRA DE PROENCA - CPF: 743.408.832-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNEIA PEREIRA - CPF: 265.577.578-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – APELO DEFENSIVO DESCLASSIFICAÇÃO – VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – APELO DA DEFESA DESPROVIDO.

A comprovação de fatos que, em princípio, exigiram o exame pericial, é admitida por outros meios, tais como a narrativa da vítima, depoimentos testemunhais, atestados médicos, fotografias dentre outros. Não há falar em insuficiência do conjunto probatório quando as provas produzidas ao abrigo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime.

As declarações da vítima em crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar possuem especial relevância, mormente quando firmes e amparadas em depoimento de testemunha, assim, a condenação se mostra escorreita, razão pela qual é inadmissível o pleito absolutório.

Conquanto exista um aparente conflito entre ambas as formas qualificadas do crime de lesão corporal leve (CP, art. 129, §§ 9o e 13o), de uma interpretação sistêmica depreende-se que situações de violência doméstica em que se verifica uma clara discriminação de gênero amoldam-se ao previsto no art. 129, § 13o, do CP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wilderson Renato Macedo Daloco
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal registrada sob n. 1009987-26.2022.8.11.0055, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, § 13o, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto (Id. 148549782).

Em suas razões recursais, a defesa do acusado requer a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, ao argumento de que não consta, nos autos, laudo pericial atestando a ocorrência de lesões corporais e de que, em juízo, foi realizada somente a oitiva da vítima; e, subsidiariamente, postula a desclassificação da qualificadora do §13o do art. 129 do CP para a prevista no §9o do referido tipo penal (Id. 148549791).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 148549793).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo
(Id. 150433171).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado,
Wilderson Renato Macedo Daloco
, pela prática do crime de lesão corporal, perpetrado contra sua ex-companheira Edineia Pereira.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 16 de abril de 2022, por volta das 14h30min, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado WILDERSON RENATO MACEDO DALOCO, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica, ofendeu a integridade corporal da vítima Edneia Pereira, sua ex-companheira, causando-lhe as lesões constatadas nas fotografias de f. 24/26.

Inicialmente, cumpre destacar que a vítima foi agredida pelo denunciado em situações pretéritas, bem como solicitou medidas protetivas.

Nesse viés, extrai-se do caderno investigativo que, na data supracitada, a vítima foi até a residência de Wilderson para pegar alguns pertences, no entanto, o denunciado estava alcoolizado, e ao notar que a vítima estava indo embora e não retornaria, ficou transtornado.

Dessa forma, o denunciado começou a desferir socos no rosto e na boca da vítima, bem como a arrastou pelos braços e a levou para o quarto, após o que a jogou sobre a cama, oportunidade que lhe acertou mais socos no rosto, sendo que os golpes a atingiram nos olhos, nariz e boca.

Não satisfeito, Wilderson desferiu chutes e pesadas, novamente na face da vítima, restando esta lesionada, consoante fotos de f. 24/26.

Conforme relatado dos autos, as agressões apenas se encerraram no momento que dois amigos do denunciado chegaram na residência, ocasião que a vítima conseguiu sair do local e pedir socorro.”
(Id. 148549733).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado, como incurso nas sanções do art. 129, § 13o, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto (Id. 148549782).

Inconformado, o apelante insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, requerendo a
desclassificação do delito
para a contravenção penal de vias de fato, ao argumento de que não ficou comprovada a materialidade delitiva, uma vez que não efetuado exame de corpo de delito na vítima, e, subsidiariamente, para o crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão desclassificatória
não
comporta provimento.

Conquanto vigore em nosso ordenamento jurídico a regra do livre convencimento motivado, o artigo 158 do Código de Processo Penal dispõe, claramente, que
“quando a infração deixar vestígios, será
indispensável

o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado” –
destaquei.

Abrandando o rigorismo dessa exigência, a própria legislação processual penal estabelece em seu artigo 167 que
“
não sendo possível

o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”
– grifei.

Esse dispositivo legal deixa muito claro que
a comprovação de fatos que, em princípio, exigiram o exame pericial, é admitida por outros meios, tais como a narrativa da vítima, depoimentos testemunhais, atestados médicos, fotografias, dentre outros
.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIADAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.
PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA “C” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3
. É prescindível o exame de corpo de delito a que se refere o art. 158, do CPP para fins de configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n. 11.340/2006, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde, como na espécie. Precedentes
. [...]”
(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.5.2020) – destaquei.

No caso, a materialidade delitiva ficou comprovada por meio do Boletim de ocorrência n. 2022.101812 (Id. 148550798), nas
fotografias juntadas aos autos, que evidenciam as lesões corporais
(Id. 148549705, 148549708 e 148549710), no termo de representação criminal e nos depoimentos colhidos na fase de inquérito (Id.
148550798
) e em (juízo mídia – Id. 148549774)

A autoria, da mesma forma, revela-se inconteste e encontra respaldo nas provas coligidas. Importa ressaltar que, apesar da negativa do apelante nos depoimentos prestados para a autoridade judicial (Id. 148549729), em juízo o acusado afirmou que
“se ela estava comigo, foi eu, não tem como falar que foi outra pessoa”
(mídia – Id. 148549774).

Na fase inquisitiva, a vítima
Edneia Pereira
relatou, de forma detalhada, como se deram as agressões que sofreu do seu ex-companheiro, ora acusado:

“Que a declarante no dia 28/11/2022, foi vítima de agressão por parte do acusado, na oportunidade registrou o B.O 2021. 311848 e solicitou medidas protetivas PJE1011933-67.2021.8.11.0055; QUE no dia 16/04/2022 por volta das 14h30 foi a casa do acusado pegando as coisas dela que ainda estavam lá, que a declarante empacotou panelas, roupas e utensílios domésticos;
QUE o acusado estava bêbado e ao se dar conta que a declarante realmente estava indo embora e não ia mais voltar ele ficou transtornado; QUE na cozinha o acusado começou a dar socos na cara da declarante, que os golpes acertaram o rosto e a boca; QUE o acusado arrastou a declarante pelos braços a levou para o quarto, que lá o acusado a jogou na coma e acertou mais socos na cara da declarante, que os socos pegaram nos olhos no nariz e na boca, que a cama ficou cheia de sangue; QUE o acusado deu chutes e pesadas no rosto da declarante e o sangue voando longe;
QUE neste momento chegaram dois amigos do acusado chamados Sidnei e Sérgio (65 996839297) que moram na mesma rua do acusado; QUE eles perguntaram se estava acontecendo alguma coisa e o acusado disse que não e os amigos foram embora, mas logo depois eles voltaram que a declarante conseguiu sair da casa e pedir socorro; QUE Sidnei e Sérgio ficaram assustados com o estado da declarante e a ajudaram e pegar sacola de coisas dela e ir embora que o acusado logo em seguida fugiu tomando rumo ignorado; QUE ao chegar em casa a fiha da declarante Thais Pereira Lobo, ligou para o samu e para a PM; QUE fizeram rondas, mas não localizaram o acusado, que depois de sair do hospital a declarante registrou o B.O; QUE não se submeteu ao exame de corpo e deito, mas pede a juntada de fotos que comprovam a lesão; QUE

a declarante deseja A RENOVAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. E representar criminalmente contra o acusado; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 14:28 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) declarante e por mim, escrivão(ã), que o digitei.
(termo de declaração n. 2022.8.92220, Id. 148550798, p. 7) – grifei.

Em juízo, a vítima ratificou as declarações prestadas extrajudicialmente e justificou a ausência do exame de corpo e delito:

Promotor: Isso de fato aconteceu?

Vítima: Aconteceu.

Promotor: Você pode me descrever o ocorrido?

Vítima:
O ocorrido foi que a gente sempre terminava e voltava, mas nesse dia eu decidi dar um fim. Ele saiu e eu fui com ele ao Atacadão, fizemos uma compra, ele trouxe bebida, ele bebeu e começou a jogar as coisas de ex antigo meu, de dez anos atrás. Eu fui juntando as minhas na casa dele, para eu poder sair da casa dele. Ele nem viu que eu tinha juntado as minhas coisas. E quando ele viu a sacola arrumada com as minhas coisas, foi onde começou a agressão. Ele não tinha visto minhas coisas arrumadas ainda, para eu poder sair da casa dele e ir embora, porque ele me impedia até de ver minha família.

Promotor: E ele agrediu a senhora de que maneira?

Vítima:
Dando murro na boca, murro nos olhos, grudando pelo pescoço. O colchão ficou todo cheio de sangue, eu fiquei com a cara bem deformada.

Promotor: Aqui consta uns registros fotográficos que foram juntados nos autos.

Vítima: Na hora me socorreram e me levaram para eu pegar uma carona, para poder descer para a minha casa. Chegou na minha casa a minha filha chamou a polícia militar, mas a polícia estava em outra ocorrência e não foi lá, só foi quando eu estava no hospital. Aí no hospital pediram para tirar foto. quando o policial foi me procurar eu já estava no hospital, porque depois que ele fez isso , ele saiu correndo para o meio do mato, nem a polícia conseguiu achar ele.

Promotor: A senhora foi submetida a exame de corpo de delito?

Vítima:
Não fui, porque o rapaz falou para mim que era só eu ter a alta do hospital, voltar na Delegacia, fazer o B.O. contra ele, porque eu tinha a medida protetiva. Quando eu saí do hospital, foi de madrugada, eu fui com a minha filha e fiz o B.O.
(...).
(excerto sentença Id. 148549782, mídia – Id. 148549774)

Embora não tenha sido ouvido em juízo, na fase de inquérito, a testemunha
Sidnei Ferreira de Proença
, amigo do apelante, corroborou tal narrativa, declarando que, quando a socorreu, a vítima
“estava com o lábio inchado, ouvido sangrando, olho roxo inchado, hematomas no corpo,
estava tão lesionada que parecia um monstro
”
:

“Que faz oito meses que mora em Tangará e nesse período conheceu o acusado, pois já tinham trabalhado juntos, além do mais morava perto da casa dele; QUE o depoente já tinha ciência que o acusado e a vítima tinham se separado e que ele reclamava que ficava muito sozinho em casa; QUE nos dias dos fatos o depoente e seu irmão Sérgio decidiram ir beber na praça do bairro e passaram na casa do acusado para chamar ele; QUE próximo de chegar na casa do acusado, escutou um grito vindo da residência, que ao chamar pelo acusado ele saiu na porta com cara de choro e bem nervoso, que perguntou se estava acontecendo algo o acusado disse que não e o convidaram para beber na praça; QUE o acusado disse que não iria;
QUE o depoente e seu irmão Sérgio saíram do local, mas o depoente ficou pensando que algo poderia sim estar acontecendo naquela residência e decidiu voltar; QUE chamou pelo acusado novamente e dessa vez ele saiu até o quintal; QUE logo em seguida a vítima apareceu na porta pedindo ajuda; QUE ao ver a vítima o depoente se assustou, pois estava com o lábio inchado, ouvido sangrando, olho roxo inchado, hematomas no corpo, estava tão lesionada que parecia um monstro; QUE o depoente imediatamente brigou com o acusado dizendo que aquilo não faz; QUE o depoente pegou a vítima, uma sacola de coisas que ele tinha e a bicicleta e a levaram para a casa e de lá acionaram a PM, contudo desde o dia dos fatos o acusado está foragido
; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 08:30 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pel testemunha e, por mim, escrivão (ã), que o digitei
. (termo de depoimento n. 2022.8.08846, Id. 148550798, p. 12). – grifei.

No mesmo sentido, na fase policial, a testemunha
Sérgio Ribeiro de Proença
relatou que encontrou a vítima no interior da residência do acusado
“com vários hematomas na face, inchaço e com sangue”
:

QUE era amigo de WILDERSON RENATO, pois alega que após o fato não são mais amigos, diz: "um cara que fez o que fez com ela, não serve mais para ser meu amigo"; QUE reside vizinho do acusado, distância de uma quadra, na companhia de seu irmão de SIDNEI FERREIRA DE PROENÇA; QUE no dia dos fatos, chegou na residência de WILDERSON na companhia de seu irmão SIDNEI para convidá-lo para tomarem uma cerveja na praça; QUE W. RENATO saiu do interior da residência e respondeu que não iria acompanha-los, diz: "eu percebi que ele estava bastante nervoso"; QUE o depoente e seu irmão foram em direção a praça, mas alega que no caminho falou a SIDNEI para voltarem na casa de W. RENATO, pois percebeu algo estranho com ele; QUE ao retornarem na casa do acusado, a EDNEIA PEREIRA saiu do interior da residência toda lesionada, com vários hematomas na face, inchaço e com sangue; QUE EDNEIA falou a si, "olha o que o RENATO fez comigo"; QUE o depoente falou para EDNEIA que ela não ficaria lá e que a levaria embora e então assim o fez; QUE acompanhou EDNEIA até a casa dela; QUE de fato não testemunhou o momento que WILDERSON RENATO agrediu a vítima; Perguntado se em outra situação pretérita já testemunhou violência doméstica entre os envolvidos, responde em negação; Por fim, diz que W. RENATO após os fatos nunca mais o viu e que ele evadiu-se da residência que morava e inclusive já tem outros inquilinos no local, diz: "acho que no mesmo dia ele pegou as coisas dele e sumiu”; (...).
(termo de depoimento n. 2022.8.97996, Id. 148550798, p. 14) – grifei.

Com efeito, as provas produzidas na fase inquisitorial e ao abrigo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas de que a materialidade do delito de lesão corporal é inconteste, assim como a autoria, sendo inviável a desclassificação para a contravenção prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41.

Cumpre salientar, nesse passo, que os relatos da vítima têm relevante valor probatório, mormente quando encontra respaldo nos demais elementos de prova produzidos nos autos, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório.

Nesse panorama, colaciono precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –– APELO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – APELO DA DEFESA DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência do conjunto probatório quando as provas produzidas ao abrigo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime. As declarações da vítima em crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar possuem especial relevância, mormente quando firmes e amparadas em depoimento de testemunha, assim, a condenação se mostra escorreita, razão pela qual é inadmissível o pleito absolutório.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1011072-41.2020.8.11.0015,
de minha relatoria
, Data de Julgamento: 08.6.2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13.6.2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ABSOLVIÇÃO – AUTORIA COMPROVADA – EXAME DE CORPO DE DELITO EFICAZ – RECURSO DESPROVIDO. É insustentável a absolvição quando a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos da vítima, laudo de exame de corpo de delito e demais provas nos autos em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher; sendo que a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as demais provas, reveste-se de maior força probatória.”
(TJ/MT, Apelação Criminal n. 31.267/2013, Des. Marcos Machado, j. 30.10.2013).

No tocante ao pedido subsidiário de desclassificação para o delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, entendo que, também, não assiste razão a defesa.

Conquanto exista um aparente conflito entre ambas as formas qualificadas do crime de lesão corporal leve (CP, art. 129, §§ 9o e 13), de uma interpretação sistêmica depreende-se que situações de violência doméstica, em que se verifica uma clara discriminação à condição de mulher — como a descrita neste processo —, amoldam-se ao previsto no art. 129, § 13o, do CP.

Isso porque a Lei n. 4.188/2021 criou o tipo penal do art. 129, § 13o, do CP, como um mecanismo próprio de enfrentamento da violência familiar contra a mulher:

Art. 129, § 13o.
Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 deste Código:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).

Art. 121, § 2o-A.

Considerar-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:

I – violência doméstica familiar;

II-

menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Trata-se, portanto, de norma específica em relação à prevista no art. 129, § 9o, do Código Penal, que possui um caráter mais geral, abrangendo outras situações de violência no âmbito doméstico, como, por exemplo, àquelas nas quais é possível identificar um sujeito passivo do sexo masculino ou não é possível identificar elementos de submissão de gênero.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso defensivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023